Tribunal: STF
Processo: RE 1434472
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Nova Iguaçu de Goiás formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DO ESTADO NO REPASSE DE RECEITAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Conforme a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a prévia constituição do crédito tributário para que o ente federado faça a compensação de seu crédito, à luz da autorização prevista no artigo 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. Isso implica dizer que não há como exigir que o ente estadual instaure, previamente, um processo administrativo específico em face de cada ente municipal para promover a compensação de seu crédito no repasse das receitas tributárias. 



    2. Além de não ser requisito constitucional a prévia instauração de um processo administrativo para o exercício do direito de compensar, expressamente consignado no inciso I do parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal, não se pode olvidar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário.



    3. Uma vez que o crédito foi apurado em auditoria pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, descabe falar que o valor foi obtido unilateralmente pelo ente estadual, que simplesmente cumpriu a ordem prolatada pela egrégia Corte Estadual de Contas, que constatou o repasse a maior, ato administrativo que deve ser presumido verdadeiro e legítimo, sobremaneira por não haver elementos que possam afastar esses atributos.



    (...)



    9. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é legítimo impor ao Município a compensação do que este recebeu a maior em exercícios passados, porquanto a importância recebida a maior equivocadamente, em exercícios anteriores, configura simples adiantamento do que tem direito de hoje receber. Precedentes do STJ. 



    10. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, LV; 158 e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que a Carta Federal veda a retenção, pelos Estados, de recursos e/ou fundos pertencentes aos Municípios sem o devido processo legal. 



    Aduz que a retenção de ICMS praticada pelo recorrido foi arbitrária porque baseada apenas em parecer do Tribunal de Contas do Estado. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, para a compensação dos créditos entre os entes federados, mediante retenção dos valores repassados a maior à conta do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), não seria necessária a prévia constituição do crédito tributário, tampouco a prévia instauração de procedimento administrativo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    É fato incontroverso que houve uma deliberação da egrégia Corte de Contas Estadual cujo teor assinalou que houve um repasse a maior, na ordem de R$ 29.742.124,00 (vinte e nove milhões e setecentos e quarenta e dois mil e cento e vinte e quatro reais), à conta referente ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) sobre o recolhimento de ICMS.



    Frisa-se que o egrégio Tribunal de Contas Estadual não só declarou que houve um repasse superior ao devido, como também determinou, inexoravelmente, que fossem tomadas as providências necessárias para recomposição do erário estadual.



    …..................................................................................................



    Nota-se que a argumentação da municipalidade de que não foi observado o prévio e devido processo legal, antes da implementação do ato executivo estadual, não tem outro objetivo senão discutir o valor do repasse, que, a seu ver, deve ser mantido integralmente, sem nenhuma compensação. 



    A consecução desse objetivo, todavia, não pode ser alcançado sem a conjugação da vontade do egrégio Tribunal de Contas do Estado Goiano (TCE/GO), cuja autonomia e independência frente ao Poder Executivo Estadual é assegurada constitucionalmente. 



    A instauração do prévio processo administrativo tem, por questão de fundo, matérias que se enlaçam com as funções fiscalizadoras da egrégia Corte de Contas Estadual, cuja decisão não se subordina ao Chefe do Poder Executivo Estadual.



    Essa compreensão não se afasta do entendimento do Supremo acerca da matéria, que assentou a desnecessidade de abertura de prévio procedimento administrativo para fins de retenção ou de compensação dos valores repassados a maior pelos Estados aos municípios, conforme apuração do Tribunal de Contas Estadual:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 



    1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012.



     2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 



    3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 



    4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estaduais prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.381.377 AgR/GO, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moares, DJe de 3/10/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.403.851 AgR/GO, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2023, grifei)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente